Tribunal: TJPA
Processo: 0007878-44.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007878-44.2018.8.14.0045

APELANTE: JOAO FILHO BARBOSA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL AMBÍGUO. PERÍCIAS MÉDICAS CONFLITANTES. QUESITOS NÃO RESPONDIDOS PELA PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. APLICAÇÃO DO ART. 480 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O RECURSO DE GILDEMAR DE OLIVEIRA LOPES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
EM CONHECER O RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de

APELAÇÕES CIVEIS
interposta por
JOÃO FILHO BARBOSA DA SILVA
para combater a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que, nos autos da
Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez
, movida em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
julgou a demanda improcedente.

Em suas razões recursais o autor, aduz que a perícia médica deve ser nula por ausência de respostas conclusivas sem devida fundamentação, ferindo a norma legal do art. 473, IV, do CPC. Alega que não houve atenção aos quesitos formulados, sendo ainda ambígua em sua conclusão.

Sustenta ainda que é necessário que a sentença seja desconstituída e os autos retornem ao juízo
a quo,
eis que a sentença foi embasada apenas na perícia médica, deixando de analisar as demais provas existentes nos autos, pede para que seja realizada uma nova perícia médica e um novo laudo.

Requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da perícia e que a sentença seja reformada.

Devidamente intimado, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, tendo o recurso sido recebido no seu duplo efeito. (ID.
2342725
)
.

O Ministério Público de 2º grau em sua manifestação opinou pelo conhecimento e provimento do recurso do autor, no sentido de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de planície.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

In casu,
diante da ambiguidade entre o laudo pericial e os diversos relatórios médicos apresentados pelo autor, reconhecendo a incapacidade laboral deste, não restou suficientemente esclarecido nos autos se o apelante, de fato, se encontra capacitado para o trabalho habitual, o que impõe a realização de nova perícia. Ademais,
o próprio laudo pericial hora diz que o avaliado é parcialmente incapacitado, e hora descreve como capacitado, estando confuso em sua conclusão final.

Compulsando os autos, verifica-se que quando da intimação do autor sobre o laudo do perito judicial que concluiu pela ausência de incapacidade ou redução para o desempenho de sua atividade laboral, o autor apresentou impugnação, juntando aos autos diversos documentos e laudos médicos que contradizem a conclusão chegada pelo perito oficial, bem como a ausência de observação aos quesitos formulados para o perito responder.

Por meio dos documentos, que subscritos por médicos, o autor demonstrou seu histórico de dores e os laudos juntados concluíram pela necessidade de afastamento do trabalho.

Portanto, os laudos médicos, bem como os receituários e exames apresentados, demonstram dúvida razoável acerca da conclusão apresentada pelo laudo pericial judicial. Porém, esse conflito de conclusões e provas juntadas pelo autor não fora considerada pelo juízo, não fora considerada pelo juízo, que

Nesta esteira, o art. 480 do CPC, assim dispõe:

“Art. 480.

O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

§ 1º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2º A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3º A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.”

Logo, não há outro caminho senão a conversão do julgamento em diligência para a realização de nova prova técnica, com o intuito de aferir, de forma clara, concisa e definitiva, as condições atuais de saúde do demandante, afastando as divergências técnicas de diagnóstico e do próprio laudo judicial.

Desta forma, não estando o feito maduro a ensejar um julgamento seguro, deverá a sentença ser cassada, volvendo os autos à instância de origem, para que seja realizada nova prova pericial, com vistas a responder a todos os quesitos ofertados pela parte autora, com análise das provas apresentadas pelo autor, motivos pelos quais ele passou tantos anos de auxílio-doença.

A respeito do tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“..., o juiz, no processo moderno, não pode permanecer ausente da pesquisa da verdade material. Como entende Fritz Baur,"antes fica autorizado e obrigado a apontar às partes as lacunas nas narrativas dos fatos e, em casos de necessidade, a colher de ofício as provas existentes". Essa ativização do juiz visa não apenas a propiciar a rápida solução do litígio e o encontro da verdade real, mas também prestar às partes uma" assistência
judicial ". No entender do professor "não devem reverter em prejuízo destas o desconhecimento do direito, a incorreta avaliação da situação de fato, a carência em matéria probatória; cabe ao juiz sugerir-lhes que requeiram as providências necessárias e ministrem material de fato suplementar, bem como introduzir no processo as provas que as partes desconheçam ou lhes seja inacessíveis". (in" Curso de Direito Processual Civil ", 38ª edição, pág. 381, Forense).”

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. DÚVIDA QUANTO À INCAPACIDADE LABORATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA JUDICIAL
. Havendo dúvida quanto à incapacidade laborativa da autora, diante das contradições existentes entre as provas produzidas, é de ser anulada a sentença, a fim de ser reaberta a instrução para a realização de nova perícia judicial por outro ortopedista.

(TRF-4 - AC: 53806920164049999 RS 0005380-69.2016.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/06/2017, SEXTA TURMA)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
INAUDITA ALTERA PARS
. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO SILENTE A RESPEITO DE VÁRIOS QUESITOS SUSCITADOS PELO APELANTE
. INDEVIDO O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSIÇÃO AO JUÍZO SINGULAR DE JUSTIFICAR O POR QUE DA IRRELEVÂNCIA DOS QUESITOS. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (3830551, 3830551, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-05, Publicado em 2020-10-25)

Deste modo, por todo ângulo que se examina, tem-se pela necessidade de nova prova pericial médica, devendo a parte autora se submeter novamente a exame médico, esclarecendo-se todas as questões necessárias para ser analisado o pedido inicial,
sobretudo em atenção aos quesitos formulados pela parte.

Outrossim, enquanto não houver outra perícia esclarecendo as conclusões, dada a natureza alimentar das demandas previdenciárias, devido o recebimento de auxílio doença em favor do demandante até a realização de nova perícia médica oficial e produção de demais provas que se fizerem necessárias para o julgamento da demanda.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CIVEL E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença nos termos da fundamentação, com o retorno dos autos à instância de origem para que seja realizada nova prova pericial médica, necessária ao deslinde da causa.

É como voto

P.R.I

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 21/05/2024